Tribunal: TJDFT
Processo: 0701518-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701518-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO EVERALDO PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 16875060, a fim de determinar que se renovem as intimações das agravadas, na pessoa de seu advogado (Dr. Eduardo Rodrigues Figueiredo – OAB/DF 21.176), para apresentação de contraminuta ao agravo; e, após o decurso do prazo, dê-se nova vista processual ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora